Tribunal: TJDFT
Processo: 0739405-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Maurício Silva Miranda Número do processo: 0739405-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITAKER HUDSON PYLES AGRAVADO: LUIZ ANTONIO OLIVE, PESCADOS GUARUJA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WHITAKER HUDSON PYLES contra a decisão que decretou a sua revelia, em razão da intempestividade da contestação, nos autos da ação de indenização ajuizada por LUIZ ANTONIO OLIVE e PESCADOS GUARUJA LTDA - EPP. O agravante alega que a revelia foi decretada injustamente, uma vez que o atraso na entrega da contestação se deu por motivos de força maior, consistentes em problemas de saúde (conjuntivite) e dificuldades técnicas com o seu equipamento eletrônico, o que configura justa causa nos termos do art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta ainda que a decisão que decretou a revelia lhe impediu de exercer plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada Preparo não recolhido, pois o agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, especificamente para a interposição deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A questão a ser analisada cinge-se à verificação da existência de justa causa para o não cumprimento do prazo processual, com base no disposto no art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de prorrogação de prazos em casos de evento alheio à vontade da parte, desde que devidamente comprovado. O agravante juntou aos autos atestado médico datado de 02 de agosto de 2024, que indicava afastamento por dois dias devido à conjuntivite. Além disso, alegou problemas técnicos com seu equipamento eletrônico e dificuldades com o certificado digital. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem entendimento consolidado de que a doença do advogado somente configura justa causa para a devolução do prazo quando fica comprovada a impossibilidade total de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Nesse passo, a simples apresentação de atestado médico não é suficiente para caracterizar a justa causa, especialmente quando o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. Ainda que o agravante tenha sido acometido por problemas de saúde e tenha dito dificuldades técnicas, tais eventos não se mostraram aptos a justificar a intempestividade da contestação. Primeiro, o atestado apresentado não comprova impedimento absoluto do causídico para a prática do ato processual ou para substabelecimento do mandato a outro advogado. Segundo, as dificuldades técnicas alegadas, sem maiores comprovações ou comunicações prévias ao juízo, não constituem, por si só, motivo suficiente para prorrogar o prazo legalmente previsto. Ademais, a parte agravante poderia ter buscado meios alternativos para garantir a apresentação tempestiva da defesa, inclusive mediante a utilização de outros profissionais habilitados a atuar no processo. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 223, do Código de Processo Civil, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu a advogada da parte embargante. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1874527, 07450088420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART. 223 DO CPC. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme entendimento do Colendo STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", entretanto não é o caso dos autos. 3. Na hipótese, ainda que advogada da ré/apelante tenha sido afastada de suas atividades laborais, por motivo de doença, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré, inclusive habilitados nos autos por meio de procuração. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso intempestivo. (Acórdão 1728132, 07090648620218070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator